Tribunal: STF
Processo: HC 228786
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691/STF. SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.5.2023, por Renan dos Santos Carvalho, em benefício de Diogo Barros de Oliveira Lima, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.5.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 825.692/SP.



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante, em 27.2.2023, juntamente com outros acusados, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), após serem flagrados “quando embalavam drogas em um imóvel aparentemente abandonado, tendo sido apreendida expressiva quantidade de drogas (116,4g de cocaína, 345,76g de Tetrahidrocannabinol e 504,43g de cocaína na forma de crack). Além disso, foram apreendidos inúmeros objetos destinados à preparação e embalagem das drogas, inclusive balança de precisão, conforme se verifica do auto de exibição e apreensão” (doc. 13). 



    3. Contra a decretação da custódia preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 2042628-67.2023.8.26.0000/SP, denegado, em 22.3.2023, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS tráfico de drogas associação para o tráfico de drogas – alegação de decisão decretada sob fundamentos abstratos inocorrência – fundamentação adequada pelo magistrado a quo alegação de ausência de requisitos para prisão preventiva – presentes os pressupostos e as circunstâncias, conforme o artigo 312, do Código de Processo Penal, não sendo caso de concessão de medida cautelar diversa – prisão preventiva necessária. INDEFERIDO O PROCESSAMENTO” (doc. 5).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 825.692/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 24.5.2023, indeferido a medida liminar requerida, em decisão da qual se extrai:



    “O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, não sendo esse o caso dos autos. Em juízo de cognição sumária, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão de revogação da prisão por ausência de fundamentos idôneos, visto que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos a justificar a medida cautelar, em especial, a gravidade em concreto do delito e a reiteração delitiva. 



    Da decisão que decretou a preventiva extrai-se que (fls. 71/72 – grifo nosso): 



    [...] Relatam os agentes responsáveis pela prisão em flagrante dos custodiados que eles foram detidos quando embalavam drogas em um imóvel aparentemente abandonado, tendo sido apreendida expressiva quantidade de drogas (116,4g de cocaína, 345,76g de Tetrahidrocannabinole 504,43g de cocaína na forma de crack). 



    Além disso, foram apreendidos inúmeros objetos destinados à preparação e embalagem das drogas, inclusive balança de precisão, conforme se verifica do auto de exibição e apreensão de fls. 18/20. Como se vê, a situação flagrancial retratada nos autos, a natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, indicam, em princípio, a prática do delito de tráfico de drogas e o possível envolvimento dos custodiados com atividades criminosas, evidenciando tratar-se de pessoa com destacada periculosidade. 



    Destaca-se, ademais, que os custodiados Sandro Castilho e Eufrasio Henrique Felipe Filho ostentam péssimos antecedentes criminais, conforme se verifica na certidão de fls. 57/66 e 98/102, possuindo ambos condenação anterior transitada em julgada pela prática de tráfico de drogas. Já Diogo responde pela prática do delito de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo (certidão de fls. 53/54), tendo sido beneficiado com liberdade provisória há apenas 12 dias, voltando a ser detido flagrante nesta data. 



    Portanto, constitui medida absolutamente necessária a decretação de sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, já que, em liberdade, existe a probabilidade de reiteração criminosa, conclusão esta que deriva da própria análise da conduta imputada ao indiciado, a qual, concretamente, não deixa dúvidas quanto à sua periculosidade. 



    Sendo assim, constatado que todos os requisitos previstos para a decretação da prisão preventiva estão comprovados na presente hipótese, a representação do Ministério Público comporta integral acolhimento. [...] 



    Ora, como se vê, em um primeiro momento, não há falar em fundamentação inidônea, uma vez que justificada a prisão na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, haja vista que foram aprendidos variados entorpecentes na posse dos réus: 116,4 g de cocaína, 345,76 g de maconha e 504,43 g de crack, além de R$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais) em espécie, balança de precisão e outros petrechos para embalar a droga como tábua, faca, saquinhos plásticos e tesoura. 



    No mais, em uma análise perfunctória, também entendo que autoriza a preventiva a reiteração delitiva, uma vez que consta dos autos que o paciente responde a outra ação penal pelo delito de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tendo sido beneficiado com liberdade provisória apenas 12 dias antes de ser detido em flagrante pelos fatos ora apurados. 



    Ademais, consta do acórdão recorrido que Diogo, num primeiro momento, negou qualquer ilícito, mas diante das evidências, acabou assumindo que foi ao local entregar o dinheiro ao paciente Sandro e buscar mais drogas para revenda (fl. 211). 



    Portanto, não há falar em ausência de fundamentação. 



    Salienta-se, ainda, que é impossível asseverar ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares em relação à possível condenação que o paciente experimentará ao final do processo. Em habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta; menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 



    De mais a mais, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, obstar a segregação cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade de segregação cautelar. 



    Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Solicitem-se informações ao Juiz de piso, em especial acerca do andamento processual e da situação atual do réu, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se” (doc. 16).



    5. Esse o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa reitera o argumento de ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, que seria carente de fundamentação, ensejando a superação do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Afirma “inexist[ir] qualquer denúncia de associação criminosa, tampouco processo outro que apure adulteração de sinal identificador”, reconhecendo, contudo, “resta[r] somente a suposta receptação culposa que sequer foi objeto de colheita de provas em audiência de instrução, debates e julgamento”. 



    Alega que o “paciente Diogo preso preventivamente mesmo quando, antevendo o resultado, far-se-á aplicável o redutor do tráfico privilegiado que é incompatível com outro regime de cumprimento de pena senão o aberto, convertido em pena restritiva de direito – artigo 44 do CP. Ou seja, afrontaram os princípios da homogeneidade, proporcionalidade, excepcionalidade e presunção de inocência, vindo a impedir o direito de liberdade e pouco importando os laudos médicos que afirmam a dependência em drogas do paciente Diogo, bem como 16 anos de estudo (Graduação, Pós-Graduação e MBA), trabalho formal, família e residência fixa”.



    Assevera que “a mera quantidade de droga não é razão para impor prisão preventiva, pois trata-se do óbvio, mesmo porque, isso não externa indicativo de personalidade reprovável ou perigosa. (…) E no que diz respeito ao processo de receptação culposa, insta realçar que Diogo fora beneficiado com a liberdade provisória e que: a) inexiste culpa formada; b) não há violência ou grave ameaça; c) impera-se o princípio da presunção de inocência em nossa legislação processual e Carta Magna. Portanto, não há razão para fazer juízo de presunção/achismo quanto a periculosidade”.



    Ressalta que “o suposto delito não ostenta violência ou grave ameaça. Não há indícios de que o paciente em liberdade coloque em risco a ordem pública, ou ainda, a instrução criminal, portanto, não há riscos à aplicação da lei penal”, entendendo ser suficiente “a aplicação das medidas cautelares (artigo 319, do CPP)”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) requer Digne-se Vossa Excelência a fim de que DÊ DEFERIMENTO ao pedido LIMINAR, impondo, assim, a LIBERDADE PROVISÓRIA c.c MEDIDAS CAUTELARES em favor do paciente DIOGO BARROS DE OLIVEIRA LIMA, conforme dispõe o artigo 282 c.c 319, ambos do CPP. No mais, que seja a ORDEM CONCEDIDA CONFIRMANDO-A”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Nesta ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, que, em 24.5.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 825.692/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, outro há também intransponível ao conhecimento do pedido. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A decisão monocrática questionada tem natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar  requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi flagrado com 116,4g de cocaína, 345,76g de maconha e 504,43g de crack, além de dinheiro em espécie, balança de precisão e outros petrechos para embalar a droga, como tábua, faca, saquinhos plásticos e tesoura. 



    A prisão preventiva pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito (evidenciada pela quantidade, qualidade e variedade de entorpecente apreendido), além do comprovado risco de reiteração delitiva, pois “o paciente responde a outra ação penal pelo delito de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tendo sido beneficiado com liberdade provisória apenas 12 dias antes de ser detido em flagrante pelos fatos ora apurados” (doc. 16).



    12. Consideradas as peculiaridades do caso, tem-se que as decisões nas quais decretada e mantida a custódia cautelar do paciente parecem harmonizar-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator originário o Ministro Gilmar Mendes, de que fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 30.4.20021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA: NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA, PARTICIPAÇÃO DOS PACIENTES EM ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE E DA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a prisão cautelar, especialmente em razão da quantidade de drogas apreendida (setenta e oito quilos de cocaína), a participação dos Pacientes em organização criminosa e do risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. 3. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 110.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1.8.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRAVENÇÃO PENAL (JOGO DO BICHO). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Sobressai, no decreto prisional, o registro de que o paciente ostenta condenação anterior ‘à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão por tráfico e associação para o tráfico, ocasião em que foi apreendida grande quantidade de drogas: cerca de 800kg de maconha’. Essa propensão do agente à reiteração delituosa constitui fundamento idôneo à determinação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedente. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.777-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    13. Não demonstradas ilegalidade ou teratologia, inexiste autorização legal para a concessão da ordem de ofício, sendo que a decisão liminar e precária proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o processo ali em curso a aguardar julgamento definitivo. 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora